Tribunal: TJES
Processo: 5003136-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-73.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TEREZINHA GOMES UCHOA PINTO

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE STENT EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO E RECONHECIDO EM SENTENÇA. PEDIDO DE NOVOS RESSARCIMENTOS NÃO PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a operadora de plano de saúde ao ressarcimento de R$ 1.150,00 por danos materiais, em razão de negativa de cobertura de “stent” indicado para angioplastia realizada em 04.12.2023, e afastando a indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que a negativa ocorreu em contexto de urgência, com risco de infarto agudo do miocárdio, e requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a majoração dos danos materiais.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou ao ressarcimento do valor pleiteado e comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de “stent” indicado para procedimento cardíaco de urgência enseja indenização por dano moral; e (ii) saber se é possível majorar a indenização por danos materiais diante de alegação de desembolso adicional, não pleiteado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade.
6. A negativa de cobertura de material indispensável à realização de angioplastia, em contexto de urgência comprovada por indicação médica, configura falha na prestação do serviço.
7. Quanto ao valor dos danos materiais, a sentença reconheceu como devido o valor pleiteado na petição inicial.
8. A formulação de pedido não deduzido na inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecida.
9. A frustração da cobertura em momento crítico, com risco à vida, caracteriza dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de material indispensável à realização de procedimento cardíaco de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A majoração de danos materiais exige que o pedido tenha sido formulado em primeira instância, sob pena de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003136-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TEREZINHA GOMES UCHOA PINTO

RECORRIDA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE STENT EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO E RECONHECIDO EM SENTENÇA. PEDIDO DE NOVOS RESSARCIMENTOS NÃO PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a operadora de plano de saúde ao ressarcimento de R$ 1.150,00 por danos materiais, em razão de negativa de cobertura de “stent” indicado para angioplastia realizada em 04.12.2023, e afastando a indenização por danos morais.
2. A autora sustenta que a negativa ocorreu em contexto de urgência, com risco de infarto agudo do miocárdio, e requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a majoração dos danos materiais.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou ao ressarcimento do valor pleiteado e comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de “stent” indicado para procedimento cardíaco de urgência enseja indenização por dano moral; e (ii) saber se é possível majorar a indenização por danos materiais diante de alegação de desembolso adicional, não pleiteado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade.
6. A negativa de cobertura de material indispensável à realização de angioplastia, em contexto de urgência comprovada por indicação médica, configura falha na prestação do serviço.
7. Quanto ao valor dos danos materiais, a sentença reconheceu como devido o valor pleiteado na petição inicial.
8. A formulação de pedido não deduzido na inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecida.
9. A frustração da cobertura em momento crítico, com risco à vida, caracteriza dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de material indispensável à realização de procedimento cardíaco de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A majoração de danos materiais exige que o pedido tenha sido formulado em primeira instância, sob pena de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
TEREZINHA GOMES UCHOA PINTO
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. A autora alega ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré e que, em 04.12.2023, após apresentar mal-estar súbito, necessitou submeter-se a procedimentos de cateterismo e angioplastia. Afirma que a ré negou a cobertura do "Stent" necessário à realização da angioplastia, obrigando-a a custear o material com recursos próprios. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.150,00 e danos morais.
Contestação ao ID 15160943.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15160959) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por TEREZINHA GOMES UCHOA PINTO, para, CONDENAR a ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do pagamento e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15160961), pugnando pela reforma do julgado para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como seja revisada a condenação por danos materiais.

Contrarrazões ao ID 15160964, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em análise dos autos, tem-se que a controvérsia gira em torno em analisar a necessidade de condenação do requerido à indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora.

A par disso, passo ao exame do mérito recursal, ressaltando desde já que a hipótese é de
reforma parcia
l
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, evidencia-se a falha na prestação de serviços por parte da ré, conforme já reconhecido em sentença.

A recusa da requerida em realizar a colocação do tubo denominado “Stent” revela-se indevida, ao desconsiderar a indicação médica expressa nos laudos (IDs 15160956 e ss), que ressaltam o regime de urgência, “
diante do alto risco de a paciente evoluir para infarto agudo do miocárdio, com consequências graves ou fatais” - vide
ID 15160956. Tal circunstância, por si só, evidencia a urgência implícita do procedimento.

Assim, configurada a falha da prestação do serviço, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor dos
danos materiais
, a sentença condenou a recorrida ao ressarcimento de R$1.150,00, que corresponde ao exato valor de dano material pleiteado na petição inicial, veja-se:

Em seu recurso, a parte recorrente alega ter desembolsado também R$2.400,00 relativos ao
stent
e requer o ressarcimento desse valor. No entanto, tal pedido não constou da petição inicial, o que impede seu reconhecimento em sede recursal.

A inclusão de novos fundamentos e pedidos (ID 15160961, págs. 03/07), que não foram formulados na petição inicial, configura inovação recursal.

Nos termos do princípio da adstrição, o julgador em sede recursal deve se limitar à análise do que foi efetivamente pleiteado e debatido na instância de origem, não podendo acolher pedidos ou fundamentos apresentados apenas no recurso, sob pena de violação do devido processo legal e do direito ao contraditório da parte contrária.

Com efeito, não é possível acolher o pedido de majoração dos danos materiais. Saliente-se que não se trata de gasto realizado no curso da demanda, mas, sim, já existente ao tempo do ajuizamento da ação e que, por isso, deveria ter sido deduzido na exordial.

No que pertine à condenação por danos morais,
ouso divergir
do entendimento do juízo de origem, uma vez que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Estamos diante de conduta que lesionou a autora enquanto consumidora, situação suficiente para ensejar indenização pelos sentimentos experimentados, que não se restringiram a aborrecimentos, dissabores ou intercorrências do cotidiano, mas configuraram efetivo dano moral.

No presente caso, a autora necessitou de atendimento médico e teve sua legítima expectativa de cobertura do plano frustrada justamente no momento de maior necessidade, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Portanto, diante da negativa indevida do procedimento médico em momento crítico, resta evidente que a autora suportou dano moral passível de indenização. Considerando a ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, angústia, apreensão e privação, bem como toda a gama de consequências psicológicas decorrentes, o dano moral restou configurado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser fixado como indenização por danos morais é proporcional ao fato, adequado e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido, cumprindo também função pedagógica, no sentido de estimular a ré à adoção de postura mais diligente na prestação de seus serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença de origem, condenando a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Mantida a sentença nos demais termos.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)